Tribunal: TJSP
Processo: 1041243-51.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Mandado de segurança – Acórdão confirmou a sentença concessiva da ordem para suspensão da inscrição do nome da impetrante do Cadin – Mencionou, no entanto, CDAs que não são objeto da ação – Erro material corrigido – Embargos de declaração acolhidos.